Tribunal: STF
Processo: RHC 213297
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Adriano Cristóvão Oliveira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.996/PA.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, na Ação Penal n. 0024599-42.2009.8.14.0097/PA, em 18.3.2011, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar “os réus ADRIANO CRISTOVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCOS DA COSTA MIRANDA E ANDERSON LIRA SOUZA como incurso nas sanções punitivas do art. 157, parágrafo 2º, inciso I e II do CPB”. A pena privativa de liberdade do recorrente foi fixada “em 08 (oito) anos de reclusão, tornada definitiva, devendo a mesma ser cumprida, inicialmente, no REGIME FECHADO, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais lhe são, no conjunto, desfavoráveis” (fls. 24-29, vol. 1).



    3. Em 27.9.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 2012.3.014347-6/PA, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, negou provimento ao recurso “e, de ofício, redimension[ou] a sanção pecuniária imposta ao apelante Anderson Lira Souza, a qual restou fixada em 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do Desembargador Relator” (fls. 30-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.



    Apelo de Adriano Cristóvão Oliveira dos Santos e Marcos da Costa Miranda: ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - Não se sustenta a alegação de absolvição quando há vasto conteúdo probatório a apontar a autoria e a materialidade do delito, sobretudo através das declarações firmes e coerentes das vítimas, em harmonia com a confissão judicial de um dos apelantes. PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL EM RELAÇÃO A OUTROS TRÊS CORRÉUS, SOB O ARGUMENTO DE TEREM SIDO AS TESTEMUNHAS OUVIDAS POR DUAS VEZES EM JUÍZO, DAS QUAIS UMA SE DEU NOS AUTOS ORIGINÁRIOS E OUTRA NO PRESENTE FEITO, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, CAUSANDO CONFUSÃO E CONTRADIÇÃO NOS REFERIDOS DEPOIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA - Além do desmembramento do feito ser medida facultada ao magistrado, à luz do art. 80, do CPP, que, in casu, o justificou de forma plausível, inclusive na ausência dos advogados dos referidos recorrentes quando chamados a comparecer em juízo, não prosperando, portanto, a alegação de prejuízo, a qual eles próprios deram causa, ressalta-se ainda, que os depoimentos acostados nos presentes autos se mostram harmônicos e coerentes, ressaltando-se o do policial condutor do flagrante, que ratificou os termos do seu relato prestado desde a fase inquisitorial, não havendo que se falar na contradição alegada pelos aludidos apelantes. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – Insubsistente a exclusão da majorante referente ao emprego de arma quando evidenciada a sua utilização na prática criminosa, com a finalidade de intimidação das vítimas e consequente consumação delituosa, como na hipótese. Ademais, inviável a supressão da causa de aumento em virtude do concurso de pessoas, por se tratar de uma circunstância objetiva o fato do crime ter sido praticado por mais de um indivíduo, o que torna a ação delituosa mais perigosa e ocasiona maior temor à vítima, tendo um dos apelantes esclarecido ter sido a empreitada previamente planejada, não havendo que se falar em ausência de liame subjetivo entre eles.



    Apelo de Anderson Lira Souza: EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, ANTE À ALEGAÇÃO DE NÃO TER UTILIZADO O ARTEFATO DURANTE A EMPREITADA, TAMPOUCO POSSUÍA CONHECIMENTO DE QUE O MESMO SERIA UTILIZADO POR SEUS COMPARSAS – IMPROCEDÊNCIA – Um dos apelantes não só confessou a prática delitiva, como também esclareceu ter o agente que a manuseou durante o assalto, informado previamente aos demais comparsas que se encontrava armado, não prosperando o argumento de não ter o referido apelante conhecimento de que o artefato seria utilizado durante a empreitada, sendo certo que o uso da arma por apenas um dos agentes durante o ato delituoso autoriza o aumento de pena para todos os coautores, os quais tinham conhecimento prévio da utilização do aludido artefato e atuaram com unidade de desígnios. PENAS FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, bem como as demais fases do sistema trifásico de dosimetria da pena analisadas corretamente. Mantém-se o regime prisional fechado estabelecido em primeiro grau, à luz do art. 33, §3º, do CPB. De ofício, redimensiona-se a sanção pecuniária imposta ao apelante Anderson Lira Souza, pois certo que a mesma deve seguir os parâmetros da reprimenda corporal, estendendo-se à mesma a redução de pena em virtude da atenuante referente à confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante a quando do cálculo da pena corporal. Recurso improvido, porém, de ofício, redimensionada a sanção pecuniária imposta ao apelante Anderson Lira Souza, fixando-a em 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Decisão unânime” (fls. 30-31, vol. 1).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Pará negou seguimento ao recurso especial interposto pela defesa (fls. 37-40, vol. 1).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará não conheceu do agravo interno interposto pela defesa (fls. 41-42, vol. 1).



    Em 12.9.2018, a decisão condenatória transitou em julgado para a defesa (fls. 43 e 48, vol. 1).



    4. Em 6.12.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Pará no julgamento da Apelação Criminal n. 2012.3.014347-6/PA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 710.996/PA no Superior Tribunal de Justiça. Nele, a defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para “alterar o regime de pena aplicado a Adriano Cristóvão Oliveira dos Santos colocando-o no regime semiaberto” (fls. 3-8, vol. 1).



    Em 9.12.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 5).



    Em 8.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 14).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “Após a instrução, em 18 de março de 2011, houve a expedição de sentença condenatória em desfavor do Recorrente, aplicando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, utilizando como fundamentação as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP” (fl. 2, e-doc. 18).



    Acrescenta que, “Em análise a sentença e acórdão do TJEPA, verifica-se que a pena base foi aplicada em 6 anos, sendo aumentada em 1/3 pelas qualificadoras, se tornando definitiva em 8 anos de reclusão, porém, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo de primeiro grau e mantida em segundo grau, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FOI EQUIVOCADA, pois levou em consideração as circunstâncias judiciais em conjunto desfavoráveis (elementos do próprio tipo penal), DEIXANDO AINDA DE VALORAR UMA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, equívoco que pode ser sanado nesta via” (fl. 4, e-doc. 18).



    Argumenta que “O MM. Juízo de primeiro e segundo grau fundamentam a aplicação do regime, no art. 59 c/c art. 33, § 3º ambos do CP, porém, a defesa entende que essa fundamentação é incompatível, vez que as circunstâncias judiciais do Recorrente no conjunto NÃO ERAM DESFAVORÁVEIS” (fl. 4, e-doc. 18).



    Assevera que “o correto está constante na alínea ‘b’ do § 2º do art. 33 do CP, posto que o Recorrente teve uma pena superior a 4 anos e que não excedeu a 8 anos” (fl. 5, e-doc. 18).



    Ressalta “que o Recorrente não é reincidente, conforme prova a certidão de antecedentes criminais que inclusive foi anexada antes da prolatação da sentença, ou seja, enquadra-se perfeitamente na tipologia penal do artigo supramencionado, não podendo haver inovação judicial na aplicação do regime de pena” (fl. 5, e-doc. 18).



    Defende “que a culpabilidade utilizada em desfavor do Recorrente é parte elementar do tipo penal neste caso, vez que o roubo qualificado em si, já possui gravidade/grave ameaça” (fl. 6, e-doc. 18).



    Assinala que “a conduta social, personalidade, motivos e o comportamento da vítima (...) foram auferidos como neutros” (fl. 6, e-doc. 18).



    Sustenta que “as circunstâncias do crime foram tomadas como gravosas em virtude de como se desenvolveram os fatos, porém, é de suma importância destacar que não houve individualização de condutas, pois segundo narra a sentença, o Recorrente seria o suposto motorista ou carona, ou seja, não entrou no estabelecimento, não utilizou arma, não trancou nenhuma pessoa. Claro que, mesmo estando participando do assalto e incidindo nas qualificadoras, MERECIA E MERECE TER A INDIVIDUALIZAÇÃO EM SUA CONDUTA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS, questão que não foi aplicada na sentença e que iria interferir diretamente na valoração dessa circunstância”. Enfatiza que as consequências do crime teriam sido favoráveis (fl. 6, e-doc. 18).



    Acentua que “as circunstâncias judiciais EM TODO O SEU CONJUNTO, SÃO MAIS FAVORÁVEIS AO RECORRENTE DO QUE DESFAVORÁVEIS, impedindo que o regime mais gravoso seja aplicado” (fl. 6, e-doc. 18).



    Aponta “possível ocorrência do Bis in idem, pois o Juízo Sentenciante, utilizou o artigo 59 do CP para agravar a pena-base, conforme se verifica na aplicação dos 6 anos e após utilizou novamente para colocar o Recorrente em regime mais gravoso, questão que não podia ser aplicada e que continuou permanecendo no acórdão do TJEPA” (fl. 7, e-doc. 18).



    Realça “que não fora aplicada a detração ao período em que o Recorrente ficou preso quando da prisão em flagrante, motivo pelo qual, requer-se a aplicação da Detração vez que o Recorrente ficou preso de 23 de outubro de 2007 a 06 de novembro de 2007 (15 dias), conforme relatório analítico da certidão atestando a data de soltura do Recorrente ou ainda que haja determinação desta Corte, para que o Juízo de 1º grau, aplique a detração” (fl. 7, e-doc. 18).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante todo exposto, requer se digne V. Exa., a CONCEDER A LIMINAR PARA ALTERAR O REGIME DE PENA APLICADO A ADRIANO CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS COLOCANDO-O NO REGIME SEMIABERTO, e em seguida a ordem de Habeas Corpus, in totum, conforme os arts. 654, § 2º do CPP e 33, § 2º, ‘b’ do CP” (fl. 8, e-doc. 18).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 36 e 37).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 12.9.2018 (fls. 43 e 48, vol. 1).



    O Habeas Corpus n. 710.996/PA, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 6.12.2021, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Argumenta-se que não haveria fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 710.996/PA, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...) o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de cinco anos.



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 27 de setembro de 2016, sendo que somente no dia 6 de dezembro de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fl. 7, e-doc. 15). 



    10. No julgamento da apelação, a Segunda Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Pará analisou os fatos, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis e manteve o regime inicial fechado. Consta do voto do Relator:



    “(...) no dia 23 de outubro de 2007, os apelantes, juntamente com outros três comparsas, assaltaram o ‘cyber e game k-3’, sendo que segundo testemunhas, dois indivíduos entraram no estabelecimento solicitando uma das máquina para jogar como se fossem clientes, em seguida, outros dois indivíduos ingressaram no local, armados de revólver, e anunciaram o assalto, momento em que os dois primeiros se revelaram também como assaltantes, passando a ameaçar todos os clientes, inclusive uma criança que estava chorando, dizendo a ela que iria disparar a arma caso ela não parasse de chorar. Ainda segundo a preomial, os denunciados reuniram as vítimas em um único cômodo da loja e lá os prenderam, enquanto subtraíam equipamentos e valores do cyber e dos clientes, sendo que segundo relato das referidas vítimas, somente perceberam que os assaltantes haviam deixado o local quando perdurou o silêncio, tendo sido liberados por um funcionário da loja que ficava abaixo do cyber.



    Por fim, consta na denúncia, que após se retirarem do local, os assaltantes se dirigiram ao veículo, no qual outros dois indivíduos já os aguardavam para garantir a fuga da cidade e o sucesso da empreitada, oportunidade na qual uma testemunha observou o referido veículo e acionou a polícia militar que, por sua vez, obteve êxito na captura dos assaltantes, exceto o vulgarmente conhecido por ‘Negão’, que havia descido do automóvel antes da interceptação dos policiais, razão pela qual foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CPB. (...)



    A alegação de insuficiência de provas e materialidade delitiva, suscitada pelos apelantes Adriano Cristóvão Oliveira do Santos e Marcos da Costa Miranda, não prospera, pois ambas restaram sobejamente comprovadas nos autos, senão vejamos: 



    A materialidade do crime foi evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.02), Boletim de Ocorrência (fls.42-43), Auto de Apresentação e Apreensão (fls.44-45), Requisição e Resultado da Perícia da arma apreendida (fls.76), bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelo depoimento testemunhal do Policial Militar Alderson Santos das Chagas, condutor do acusado, que tanto na fase policial como em juízo, relatou, verbis: ‘Que encontrava-se na VTR – 1744, quando foi acionado pelo CIOP, que informou que vários meliantes estariam em fuga em um veículo tipo PEUGEOT, de cor cinza, pela estrada de Benfica, após terem tomado de assalto o estabelecimento comercial denominado ‘GAME K 03’, (...) Que conseguiu alcançar os meliantes, que foram detidos e apresentados nesta unidade policial, para o procedimento cabível, Que tratam os acusados dos nacionais SAMUEL SILVA DE MOURA, ANDERSON LIRA SOUZA, MARCOS DA COSTA MIRANDA, ADRIANO CRISTOVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS E REGINALDO DA SILVA SANTOS, em cujo poder foram encontrados os seguintes objetos: UM CELULAR PRETO NOKIA, IMEI 355376002648306, UM CELULAR PRETO NOKIA2280, UM CELULAR SIEMENS A-55, IMEI 351591005098556, UM CELULAR NOKIA BRANCO, IMEI 353931012073549, UM CELULAR SAMSUNG PRETO, IMEI 352554/01/035692/1, UM MOUSE MINI OPTICAL A – 11, 01 NOTEBOOK TOSHIBA, CINZA, NS 150621K, 01 BOLSA DE NOTEBOOK MARCA ‘ MC QUEEN’, UMA SACOLA DE VIAGEM PRETA, DE MARCA ‘EVERESTRONG’, UMA SACOLA DE VIAGEM COLORIDA, DE MARCA ‘UNITED COLORS OF BENETTON’, UM RELÓGIO DE PULSO DIGITAL, MARCA ‘CASIO’, UM REVOLVER DE FOGO CALIBRE 38, MARCA TAURUS, C/ NUMERAÇÃO RASPADA E CINCO CARTUCHOS INTACTOS E UM VEÍCULO PEUGEOT/206 SOLEIL, 2002/2003, PLACA JUQ 4629, CHASSI 9362ATLZ93W020011(...)’. 



    O acusado ANDERSON LIRA SOUZA, em juízo, fls. 110/112, confessou a prática delitiva, detalhando toda dinâmica criminosa, como também confirmou a participação de ADRIANO E MARCOS (…)



    Assim, verifica-se que as declarações do policial condutor do flagrante, inclusive em ambas as fases do processo, tanto inquisitorial, como em juízo, bem como das testemunhas do crime de roubo qualificado, e ainda, a confissão de um dos réus, mostram-se harmônicas e coerentes a apontar, sem titubeios, que os apelantes, de fato, se reuniram para assaltar o cyber e game K-3, estando um deles armado, impondo-se ressaltar que por ocasião do flagrante, os mesmos se encontravam de posse de todo o produto do crime, razão pela qual não há alterações a se fazer na sentença nesse particular.



    Aliás, imperioso esclarecer que, ao contrário do que foi ventilado pelos apelantes Adriano e Marcos em suas razões recursais, não há que se falar em prejuízo causado às suas defesas em decorrência do desmembramento do feito em relação aos recorrentes, a uma porque, à luz do art. 80, do CPP, trata-se de medida facultada ao magistrado, que, in casu, o justificou de forma satisfatória, ante à pluralidade de réus, dos quais dois se encontravam presos e um foragido, à época, assistidos por quatro patronos diferentes, dentre os quais, dois eram defensores públicos e os outros dois advogados particulares, cujas teses conflitantes causavam ainda mais dificuldade no andamento da instrução; a duas porque, o aludido magistrado justificou seu decisum também na ausência dos advogados dos apelantes Adriano Santos e Marcos Miranda na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17 de julho de 2008 (fls. 151), à qual foram devidamente intimados (fls. 147) e não compareceram, não prosperando o argumento de eventual prejuízo, cuja defesa dos próprios apelantes deu causa; a três, porque não se sustenta a alegação de prejuízo no fato das testemunhas terem sido ouvidas por duas vezes em juízo, das quais uma se deu nos autos originários e outra no presente feito, cerca de três anos depois, eis que, como visto alhures, os depoimentos acostados nos presentes autos se mostram harmônicos e coerentes, ressaltando-se o do policial condutor nos autos da prisão em flagrante, supratranscrito, que ratificou os termos do seu relato prestado desde a fase inquisitorial, não se vislumbrando a contradição e confusão alegadas pelos referidos recorrentes.



    De igual maneira, não prospera o pedido dos apelantes Adriano e Marcos para afastar a majorante do concurso de pessoas, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas cujos depoimentos estão acima transcritos, bem como da confissão do acusado Anderson, os quais mostram que os recorrentes assaltaram o cyber e game k-3, estando os relatos coerentes entre si, sendo certo ser irrelevante o papel desempenhado por um ou por outro agente para a configuração da aludida majorante.



    E assim é, pois a referida causa de aumento tem natureza objetiva, ou seja, para sua configuração é necessária apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas para execução do crime, sendo desnecessária a identificação dos coautores se a cumplicidade for demonstrada por outros meios de prova, tal como ocorreu na espécie, através da prova testemunhal. 



    Nesse sentido, merece citação o seguinte excerto de julgado da 1ª Câmara Criminal Isolada deste Egrégio Tribunal, verbis: (...)



    Ademais, não há que se falar no afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, reconhecida na hipótese, pois, como visto, os depoimentos testemunhais, e sobretudo a confissão de um dos apelantes, confirmam ter sido o delito em tela praticado com uso de arma de fogo, tendo as vítimas, inclusive, informado com riqueza de detalhes o modus operandi do delito. Aliás, o apelante Anderson chegou a mencionar em seu depoimento, ter conhecimento prévio de que ‘Negão’ estaria armado, a quando da execução da empreitada delitiva por eles planejada, não dependendo, para o reconhecimento da aludida majorante, se apenas um dos agentes estava armado durante a prática delituosa, pois todos dela participaram com união de desígnios. 



    Nesse sentido, verbis: (...)



    Com efeito, verifica-se sem margem de dúvida, que o crime foi perpetrado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, restando sobejamente rechaçada as teses da defesa dos apelantes, o que justifica a incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, §2º, do art. 157, do CPB.



    Por fim, tendo em vista que o apelo devolve amplamente a matéria à instância Superior, bem como por se tratar de questão de ordem pública, ressalta-se que embora os apelantes não tenham se insurgido quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, vê-se que o magistrado sentenciante fixou as sanções de todos eles em patamar razoável, entre o mínimo e médio legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, o que se justifica em razão da exacerbada culpabilidade dos acusados, requerendo maior reprovabilidade e censurabilidade às suas condutas, pois o delito foi praticado em plena luz do dia, dentro de um estabelecimento comercial com aproximadamente vinte pessoas presentes, dentre elas crianças, as quais foram trancadas em um cômodo do aludido estabelecimento, até que os assaltantes de lá se retirassem.



    Assim, não merece qualquer reparo o quantum da pena-base fixado aos apelantes em primeiro grau, prosperando o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea para o recorrente Anderson Lira, que a levou ao patamar de 05 (cinco) e 06 (seis) meses, sob o qual incidiu a fração de 1/3 (um terço), referente às causas de aumento de uso de arma e concurso de agentes, totalizando o quantum definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que em relação aos apelantes Marcos Miranda e Adriano Cristóvão, incidiu, corretamente, apenas a aludida exasperação no patamar de 1/3 (um terço), totalizando o quantum definitivo de 08 (oito) anos de reclusão.



    Quanto ao regime inicial para o cumprimento de pena, bem fundamentou o magistrado sentenciante a fixação no inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os recorrentes, à luz do art. 33, §3º, do CPB. (...)



    Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária imposta ao apelante Anderson Lira Souza, estabelecendo-a em 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso” (sic, fls. 32-36, vol. 1).



    11. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses artigos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena



    12. Na espécie vertente, o crime praticado pelo recorrente, roubo qualificado, foi considerada pelas instâncias judiciais competentes de gravidade elevada.



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Assim, embora a pena definitiva de oito anos de reclusão, imposta ao recorrente pela prática do crime de roubo qualificado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado. 



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, por ser incabível a análise da suficiência das circunstâncias judiciais negativas para a fixação do regime inicial fechado na estreita via do habeas corpus, em razão da necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, nas imediações de ginásio esportivo, unidad